Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-84.2025.8.11.0052
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1000458-84.2025.8.11.0052
Requerente:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido:
EDIVALDO ARAUJO COSTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHO INDIRETO. HEARSAY TESTIMONY. RELATO DA VÍTIMA CONTRÁRIO À FALA POLICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e o absolveu da imputação do crime de ameaça qualificada, por insuficiência probatória. O órgão ministerial postula a reforma da decisão para condenar o acusado também pelo delito previsto no art. 147, §1o, do Código Penal, sustentando que os depoimentos das testemunhas policiais ratificaram as declarações extrajudiciais da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os depoimentos de testemunhas policiais que reproduzem declarações extrajudiciais da vítima, contrariadas em juízo pela própria ofendida, constituem prova suficiente para sustentar condenação criminal pelo crime de ameaça, ou se configuram testemunho indireto insuficiente para afastar o princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vítima, em seu depoimento judicial prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou de forma clara e inequívoca a existência da ameaça verbal, não se recordando de que o acusado teria proferido ameaça de cortá-la com facão.
4. Os depoimentos das testemunhas policiais constituem testemunho indireto, conhecido como hearsay testimony, baseando-se exclusivamente no que lhes foi relatado pela vítima na fase policial, sem que tenham presenciado diretamente a suposta ameaça.
5. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, exigindo que sejam confirmados por provas autônomas produzidas em juízo, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A reprodução das palavras da vítima por policiais ouvidos em juízo não substitui a própria negativa fática trazida pela ofendida, impossibilitando a condenação criminal quando não há confirmação autônoma dos fatos.
7. A vulnerabilidade da vítima e a dinâmica própria dos crimes de violência doméstica não autorizam a flexibilização das garantias processuais do acusado, notadamente o princípio do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.
8. O princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, impõe a absolvição quando o conjunto probatório não permite conclusão segura sobre a autoria e materialidade delitivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação desprovido.
Teses de julgamento: "Os depoimentos de testemunhas policiais que apenas reproduzem declarações extrajudiciais da vítima, contrariadas formalmente em juízo pela ofendida, constituem testemunho indireto (hearsay testimony), insuficiente para sustentar condenação criminal quando não corroborados por outros elementos probatórios autônomos e independentes produzidos sob o crivo do contraditório."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, LVII e LXIII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 129, §13, e 147, §1o; Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCr 1003165-16.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 03/02/2026; STJ, AgRg no AREsp 2.691.961/RS; STJ, AREsp 1.936.393/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000458-84.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIVALDO ARAUJO COSTA - CPF: 094.391.246-60 (APELADO), LUCAS AGNELO FARDIM - CPF: 979.029.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA MANUELA FERREIRA ARAUJO - CPF: 089.382.746-08 (VÍTIMA), ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 023.717.101-56 (TERCEIRO INTERESSADO), E. F. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHO INDIRETO.
HEARSAY TESTIMONY
. RELATO DA VÍTIMA CONTRÁRIO À FALA POLICIAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e o absolveu da imputação do crime de ameaça qualificada, por insuficiência probatória. O órgão ministerial postula a reforma da decisão para condenar o acusado também pelo delito previsto no art. 147, §1o, do Código Penal, sustentando que os depoimentos das testemunhas policiais ratificaram as declarações extrajudiciais da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os depoimentos de testemunhas policiais que reproduzem declarações extrajudiciais da vítima, contrariadas em juízo pela própria ofendida, constituem prova suficiente para sustentar condenação criminal pelo crime de ameaça, ou se configuram testemunho indireto insuficiente para afastar o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vítima, em seu depoimento judicial prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou de forma clara e inequívoca a existência da ameaça verbal, não se recordando de que o acusado teria proferido ameaça de cortá-la com facão.

4. Os depoimentos das testemunhas policiais constituem testemunho indireto, conhecido como
hearsay testimony
, baseando-se exclusivamente no que lhes foi relatado pela vítima na fase policial, sem que tenham presenciado diretamente a suposta ameaça.

5. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, exigindo que sejam confirmados por provas autônomas produzidas em juízo, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A reprodução das palavras da vítima por policiais ouvidos em juízo não substitui a própria negativa fática trazida pela ofendida, impossibilitando a condenação criminal quando não há confirmação autônoma dos fatos.

7. A vulnerabilidade da vítima e a dinâmica própria dos crimes de violência doméstica não autorizam a flexibilização das garantias processuais do acusado, notadamente o princípio do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

8. O princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, impõe a absolvição quando o conjunto probatório não permite conclusão segura sobre a autoria e materialidade delitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento: "Os depoimentos de testemunhas policiais que apenas reproduzem declarações extrajudiciais da vítima, contrariadas formalmente em juízo pela ofendida, constituem testemunho indireto (
hearsay testimony
), insuficiente para sustentar condenação criminal quando não corroborados por outros elementos probatórios autônomos e independentes produzidos sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, LVII e LXIII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 129, §13, e 147, §1o; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCr 1003165-16.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 03/02/2026; STJ, AgRg no AREsp 2.691.961/RS; STJ, AREsp 1.936.393/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação penal n. 1000458-84.2025.8.11.0052,
julgou parcialmente procedente a denúncia
para
condenar

EDIVALDO ARAUJO COSTA
à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto
, pela prática do crime tipificado no art. 129, §13 do Código Penal, absolvendo-o da imputação do delito previsto no art. 147, §1o do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme ID 340620425.

Nas razões recursais de ID 340620428, o órgão ministerial

postula a condenação pelo crime de ameaça, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas policiais que ratificaram, em juízo, as declarações extrajudiciais da vítima.

Ainda de acordo com o recorrente, a retratação parcial da ofendida em sede judicial não possui o condão de afastar a responsabilização penal, considerando a vulnerabilidade e dependência financeira da vítima em relação ao acusado, bem como o histórico de violência doméstica do casal.

Aduz que a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada pelos relatos dos agentes públicos que atenderam à ocorrência.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado também pelo crime de ameaça, com a devida valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicação da causa de aumento prevista no §1o do art. 147 do Código Penal.

Contrarrazões foram apresentadas pela i. Defensoria Pública, conforme ID 340620435, pugnando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso ministerial.

Sustenta que a absolvição deve ser mantida em razão da insuficiência probatória, destacando que a vítima, em seu depoimento judicial prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não confirmou a ameaça descrita na denúncia, e os demais elementos de prova são insuficientes para derruir a tese absolutória acolhida na sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, no parecer de ID 341565854, em abono à tese constante das razões recursais.

É o relatório.
À douta Revisão.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, sendo próprio, tempestivo e devidamente fundamentado, razão pela qual dele conheço.

O Juízo de primeiro grau reconheceu apenas a parcial procedência da ação penal e condenou o apelado na forma do art. 129, § 13, do CP, porque, no dia 03/5/2025, por volta de 18h, em residência particular localizada na Rua Principal, em frente ao Campo Society, Lambari D'Oeste/MT, ele ofendeu a integridade corporal da esposa Selma Manuela Ferreira Araujo, causando-lhe os ferimentos indicados no laudo médico juntado aos autos.

De outro lado, absolveu-o da imputação da prática do crime de ameaça qualificada (art. 147, § 1o, do CP), por entender que o depoimento da vítima foi lacônico nesse sentido, cuja controvérsia recursal reside, exatamente, em analisar a suficiência probatória não para a condenação almejada pelo órgão ministerial.

A respeito dos fatos, conquanto na fase policial a ofendida tenha afirmado que o réu teria ameaçado a vítima verbalmente, dizendo que iria cortá-la com um facão, em juízo a vítima não confirmou tal ameaça.

Ao ser questionada especificamente sobre esse fato, a vítima
Selma Manuela Ferreira Araujo
afirmou não se recordar se o réu a ameaçou verbalmente, confirmando apenas que ele quebrou sua garrafa térmica em um momento de ira.

Da mesma forma o adolescente, filho do casal envolvido, ao ser ouvido em Juízo negou formalmente ter ouvido qualquer ameaça do apelado.

Os depoimentos dos policiais, por sua vez, baseiam-se exclusivamente no que lhes foi relatado pela vítima na fase policial, não tendo presenciado diretamente a suposta ameaça.

O policial militar
Lucas Agnelo Fardim
mencionou genericamente que, segundo a vítima, “toda agressão física era seguida de ameaça de morte”, sem especificar os termos exatos da ameaça supostamente proferida no dia dos fatos.

Por sua vez, a investigadora
Jéssica Manéia Alves da Cruz
relatou que a vítima teria contado que o réu disse que iria cortá-la com um facão, mas tal informação não foi confirmada pela vítima em juízo, que expressamente afirmou não se recordar de tal ameaça.

Embora o órgão ministerial sustente que a absolvição foi indevida, porquanto os depoimentos das testemunhas policiais, prestados em juízo, teriam ratificado as
declarações extrajudiciais
da vítima, conferindo robustez ao conjunto probatório, tais depoimentos caracterizam mero testemunho indireto (
hearsay testimony
), insuficientes a amparar o pedido condenatório, na medida em que eles não presenciaram diretamente a suposta ameaça.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, exige para sua configuração a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, de forma clara e inequívoca, capaz de incutir-lhe fundado temor.

Observe-se que a vítima, de forma clara e inequívoca, negou a existência de qualquer ameaça verbal, não se tratando de mera minimização dos fatos, mas de expressa negativa quanto ao núcleo do tipo penal imputado, tanto em relação à autoria como da própria materialidade, visto tratar-se de crime transeunte e de mera conduta, cuja prova se mede precipuamente pelos elementos de prova oral amealhados aos autos.

Da mesma forma, o simples arremesso da garrafa, por si só, não configura o crime de ameaça, podendo caracterizar apenas o crime de dano, que não foi objeto da denúncia. A ameaça exige a promessa verbal ou escrita de causar mal injusto e grave, o que não restou comprovado nos autos.

Com efeito, não houve a apreensão de instrumentos ou produto do crime, tampouco a presença de circunstantes que eventualmente tenham visto a ameaça, e o apelado, por sua vez, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, sendo decretada sua revelia, portanto, para todos os efeitos, não confessou a prática do crime.

Com efeito, a reprodução das palavras da vítima por policiais ouvidos em Juízo não substitui, a rigor, a própria negativa fática trazida pela ofendida, impossibilitando a condenação criminal.

Apesar de o art. 155 do Código de Processo Penal não proibir a utilização de elementos informativos colhidos na fase policial, exige que estes sejam confirmados por provas autônomas produzidas em juízo.

Registro, ainda, que o silêncio ou falta de oitiva do réu não faz presumir a sua culpa, nos termos do art. 5o, LXIII, da CF.

Ainda que eventual manifestação da vítima em favor do agressor não elida por si só, a materialidade delitiva, nem impeça a atuação jurisdicional voltada à sua proteção integral, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ e a Resolução n.o 492/2023 do CNJ, o édito condenatório não dispensa a presença de outros elementos de prova independentes da palavra da vítima que permita aferir a veracidade da acusação.

Assim, o argumento segundo o qual a retratação parcial da ofendida em sede judicial não teria o condão de afastar a responsabilização penal, considerando a presumida vulnerabilidade e dependência financeira da vítima em relação ao acusado, não pode por si só desvirtuar – sem qualquer base fática sólida e plausível – o sistema processual pátrio, que se ampara no ônus da acusação de produzir prova idônea em sentido incriminador.

Nesse sentido está recentíssima jurisprudência desta c. 2a Câmara Criminal, em julgamento do qual participei com idêntico pensamento, qual seja:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER". IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE POLICIAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Edilson Leite Araújo, condenado à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em concurso material, com as implicações da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a vítima não foi ouvida em juízo e que os depoimentos policiais constituem prova de "ouvir dizer", incapaz de sustentar decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a absolvição do crime de ameaça por ausência de dolo ou atipicidade da conduta e, em última análise, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença condenatória. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a ausência de oitiva da vítima em juízo, quando constitui a prova central da acusação, aliada à natureza indireta dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, configura insuficiência probatória apta a impedir a condenação criminal, especialmente quando a prova essencial repousa exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial, sem submissão ao contraditório judicial, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

1. O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, consagrando o princípio da necessidade de prova jurisdicionalizada.

2. A vítima não foi ouvida em juízo, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva durante a instrução processual, circunstância que representa grave fragilidade no conjunto probatório.

3. A ausência de oitiva da vítima impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, privando a defesa da oportunidade de formular perguntas, confrontar versões e esclarecer pontos obscuros.

4. Os depoimentos policiais constituem prova testemunhal indireta, conhecida como "testemunho de ouvir dizer" ou "hearsay testimony", que possui valor probatório reduzido por não permitir o confronto direto com a fonte original da informação.

5. A prova testemunhal indireta não pode, por si só, sustentar condenação criminal quando a testemunha direta poderia ter sido ouvida em juízo mas não foi, especialmente quando constitui o único elemento probatório produzido sob contraditório.

6. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos colhidos na fase policial, mas exige que sejam confirmados por provas autônomas produzidas em juízo, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A confissão extrajudicial do apelante quanto ao comparecimento na residência da vítima não supre a ausência de prova jurisdicionalizada sobre a dinâmica dos fatos e o conteúdo das ameaças proferidas.

8. O exercício do direito ao silêncio em juízo pelo apelante, garantia constitucional prevista no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, não pode ser interpretado em seu desfavor.

9. A presunção de inocência, prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, impõe que toda dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos seja interpretada em favor do acusado.

10. O princípio do in dubio pro reo constitui corolário da presunção de inocência e deve ser aplicado quando o conjunto probatório não permite conclusão segura sobre a autoria e materialidade delitivas.

11. O sistema processual penal brasileiro exige prova robusta e inequívoca para a condenação criminal, não se admitindo condenação baseada em meros indícios ou presunções.

12. A insuficiência probatória configura hipótese de absolvição prevista no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da fragilidade do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Teses de julgamento:

1. A ausência de oitiva da vítima em juízo, quando constitui a prova central da acusação, configura insuficiência probatória que impede a condenação criminal, especialmente quando os únicos depoimentos colhidos sob contraditório são de natureza indireta e limitam-se a reproduzir declarações prestadas na fase inquisitorial.

2. Os depoimentos policiais que apenas reproduzem o relato da vítima colhido na fase policial constituem prova de "ouvir dizer" (hearsay testimony), insuficiente para sustentar condenação criminal quando não corroborados por outros elementos probatórios autônomos e independentes produzidos em juízo sob o crivo do contraditório.

3. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos da fase investigatória, exigindo que a prova seja produzida sob o crivo do contraditório judicial, garantindo à defesa o direito de confrontar as testemunhas e questionar a versão acusatória, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

4. A desistência da oitiva da vítima pelo Ministério Público, embora possa ter motivação legítima de evitar revitimização nos casos de violência doméstica, não pode resultar em prejuízo ao direito de defesa do acusado, devendo a proteção da vítima ser equilibrada com a garantia do devido processo legal.

5. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica e familiar, não dispensa a necessidade de sua confirmação por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não podendo ser utilizada como única prova quando não submetida ao contraditório que permitiria à defesa exercer seu direito constitucional de confrontação.

6. O princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, impõe a absolvição quando o conjunto probatório não permite conclusão segura sobre a autoria e materialidade delitivas, especialmente quando há dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e o conteúdo das condutas imputadas.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LV, LVII e LXIII, da Constituição Federal; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; art. 147, caput, do Código Penal; art. 69 do Código Penal.
” (TJMT, ApCr 1003165-16.2023.8.11.0013, relator Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 03/02/2026, DJE 06/02/2026).

Dessa forma, a respeitável sentença de primeiro grau, ao aplicar o princípio do
in dubio pro reo
e absolver o acusado, agiu com o acerto que o caso exige.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer, conheço, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026